Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-17.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Municipal no 564/09. 4. Incidência do benefício sobre o padrão inicial de vencimentos, nos termos dos artigos 55 e 57 do referido diploma legal. 5. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 6. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 7. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados, na origem, de forma correta. 8. Aplicação do Tema no 810, do C. STF e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações, a título de observação. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor das partes litigantes, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recursos de apelação e adesivo, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos, com observações.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002116-17.2019.8.26.0318; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento parcial do direito da parte autora, ao recebimento do Adicional de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento parcial do direito da parte autora, ao recebimento do Adicional de Periculosidade, no exercício do carto público de Técnico de Informática, tendo em vista o resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 2. Entretanto, os elementos de convicção dos autos são inaptos e insuficientes à demonstração da versão da parte autora, quanto ao direito ao recebimento do referido benefício, correspondente ao período em que exerceu atribuições diversas (Chefia do Núcleo de Comunicação Administrativa). 3. Adicional de Periculosidade, regulamentado por meio da Lei Complementar Municipal no 564/09. 4. Incidência do benefício sobre o padrão inicial de vencimentos, nos termos dos artigos 55 e 57 do referido diploma legal. 5. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 6. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 7. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados, na origem, de forma correta. 8. Aplicação do Tema no 810, do C. STF e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações, a título de observação. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor das partes litigantes, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recursos de apelação e adesivo, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos, com observações.